Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DA EMBARGANTE. ORIGEM DOS VALORES. NÃO EVIDENCIADA. NEGÓCIO SIMULADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DOS IMÓVEIS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos, fundamentada precipuamente na existência de conluio entre a embargante e a empresa devedora.
2. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.
3. Na hipótese, restou evidenciada a fraude à execução, seja em razão da alienação ter sido travada no seio familiar, em que as partes certamente tinham ciência das várias ações judiciais em face da empresa executada alienante, seja em razão da ausência de documentação apta a comprovar o pagamento pelos imóveis e a capacidade financeira da adquirente para tanto.
4. Preenchidos os requisitos exigidos na Súmula 375 do STJ para o reconhecimento da fraude à execução, há de se manter a constrição sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro. Precedentes.
5. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na hipótese, a parte embargada não logrou comprovar que o valor lançado nas escrituras públicas de compra e venda não correspondem ao real valor patrimonial dos imóveis.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.